Tribunal: TJSP
Processo: 2041017-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO - Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento (provisório) de sentença - Artigo 520, caput, do Código de Processo Civil que admite o cumprimento provisório do julgado quando a decisão de mérito é impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo - Recurso interposto pelo ora Executado nos autos da ação originária (agravo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO - Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento (provisório) de sentença - Artigo 520, caput, do Código de Processo Civil que admite o cumprimento provisório do julgado quando a decisão de mérito é impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo - Recurso interposto pelo ora Executado nos autos da ação originária (agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial) é desprovido de efeito suspensivo - Cabível o prosseguimento do cumprimento (provisório) do julgado - RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041017-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAIKO ALEXANDER PAULINO DA COSTA, Interessados MARILZA
APARECIDA JULIANO PAULINO DA COSTA e JAIRO PAULINO DA COSTA,
é agravado DOUGLAS ESTEPHANOVICHIC.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital - Foro Central - 28a Vara Cível
Processo número: 1096560-17.2019.8.26.0100
MMa. Juíza da causa: Flávia Poyares Miranda
Agravante: Maiko Alexander Paulino da Costa
Agravado: Douglas Estephanovichic
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO -
Decisão
agravada
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento (provisório) de sentença - Artigo 520,
caput, do Código de Processo Civil que admite o
cumprimento provisório do julgado quando a decisão
de mérito é impugnada por recurso desprovido de
efeito suspensivo - Recurso interposto pelo ora
Executado nos autos da ação originária (agravo contra
a decisão que negou seguimento ao recurso especial) é
desprovido de efeito suspensivo - Cabível o
prosseguimento do cumprimento (provisório) do
julgado
-
RECURSO
DO
EXECUTADO
IMPROVIDO
Voto no 25608
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado
contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Flávia Poyares Miranda (fls.119/120
dos autos da ação originária), que, nos autos da “ação de cobrança” (em fase de
cumprimento provisório de julgado), rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença.
O Executado opôs embargos de declaração (fls.134/136 dos
autos da ação originária), que foram rejeitados (fls.137/140 dos mesmos autos). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguida, agravou.
Alega que descabido o cumprimento provisório do julgado
antes do trânsito em julgado da decisão de mérito (“pende julgamento definitivo de
recurso interposto pelo Agravante, ao passo que a decisão pode ser modificada pelas
instâncias superiores”), e que cabível a extinção do cumprimento provisório de
julgado. Pede o provimento do recurso, para o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de julgado, com a extinção do cumprimento provisório de julgado, e
para a concessão do benefício da gratuidade processual, ou para o parcelamento (ou
diferimento) das custas recursais.
A decisão de fls.157 não concedeu efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.163/167.
O Executado opôs embargos de declaração contra a decisão
de fls.157 (fls.172/173), que foram rejeitados (fls.175).
É a síntese.
Aprecio, de início, o pedido de gratuidade processual, ou de
diferimento das custas recursais.
O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil1
possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural)
mediante simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais, enquanto o parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal dispõe que
“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa
(iuris tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o
que não impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira
daquele que pleiteia a concessão do benefício.
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (...) § 3° Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo,
cumpria
ao
Executado
a
comprovação
da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, ou de arcar (de forma
imediata) com as custas recursais, o que não ocorreu, de modo que incabível a
concessão do benefício da gratuidade processual (no recurso), ou o diferimento das
custas recursais.
Passo a apreciar o mérito recursal.
Ajuizada a “ação de cobrança” pelo ora Exequente, foi
proferida sentença (cópias de fls.46/48 dos autos da ação originária), que julgou
extinto o processo, em relação aos Requeridos Jairo e Marilza, com fulcro no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e parcialmente procedente a ação, em
relação ao ora Executado, para condená-lo ao pagamento dos valores de R$
23.912,01 e de R$ 7.504,89, e o acórdão (cópias de fls.49/55 dos autos da ação
originária) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
Executado, para afastar a condenação do ora Executado ao pagamento do valor de
R$ 7.504,89.
O ora Executado apresentou recurso especial (fls.401/414
dos
autos
da
ação
de
conhecimento

Processo
número
1086191-71.2013.8.26.01003) contra aquele acórdão, a que foi negado seguimento
(fls.429/432 dos mesmos autos), e interpôs, então, agravo contra a decisão que
negou seguimento ao recurso especial (fls.435/448 dos mesmos autos), que pende de
julgamento.
O agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso
especial é recurso desprovido de efeito suspensivo, o que torna cabível o
prosseguimento do cumprimento (provisório) do julgado, nos termos do artigo 520,
caput, do Código de Processo Civil (“O cumprimento provisório da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma
forma que o cumprimento definitivo”).
3 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal:
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI0053N5S0000&processo.foro=990&proce
sso.numero=10861917120138260100&gateway=true#

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto, por oportuno, que o cumprimento provisório do
julgado não resulta em prejuízo ao Executado, pois eventual ato expropriatório
requer, em regra, o prévio depósito de caução pelo Exequente, nos termos do artigo
520, inciso IV, do mesmo Código (“o levantamento de depósito em dinheiro e a
prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou
de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem
de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios
autos”).
Destarte, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha o
Executado as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem)
para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator